Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709142-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: OLIVEIRA PAULA DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. CEMIPLIMABE (LIBTAYO). CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE. DOENÇA PROGRESSIVA E INCURÁVEL. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. BAIXA QUALIDADE. NOTA TÉCNICA. NATJUS. RECOMENDAÇÃO COM RESSALVAS. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 3. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 4. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 5. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 6. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 7. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 8. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu pela baixa qualidade da evidência científica do tratamento e que a doença é progressiva e incurável, razões das ressalvas. 9. A contraindicação parcial do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de qualidade da evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz ou das partes. 10. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 11. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idoso acometido de doença grave versus Estado. 12. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal. Defende o dever do Estado de fornecer aos necessitados os medicamentos de que necessitam para sua sobrevivência, bem como a ofensa ao direito constitucional à saúde, tendo em vista que a limitação do direito da parte se deu, exclusivamente, conforme destacado no acórdão impugnado, com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário (NATJUS), que contrariou prescrição do médico especialista assistente do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso extraordinário merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 196 da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005